Tribunal: TJMT
Processo: 1020188-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020188-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), CLEOTA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 617.083.991-00 (AGRAVANTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARNO ENGLEITNER JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), ESPOLIO DE ARNO ENGLEITNER JUNIOR (AGRAVADO), GUSTAVO ENGLEITNER - CPF: 028.164.791-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO ENGLEITNER - CPF: 028.164.791-70 (AGRAVADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), INDYARA WINTER CAVALCANTE - CPF: 025.346.341-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Inventário. Expedição de ofício para fornecimento de extratos bancários. Indícios de movimentação bancária após o óbito. Necessidade de esclarecimento.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Banco para fornecimento de extratos bancários da conta do falecido, relativos ao período compreendido entre o óbito até o encerramento da conta.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar a expedição de ofício à instituição bancária para obtenção de extratos da conta do de cujus, considerando os indícios de movimentações financeiras após o óbito, que podem impactar a partilha dos bens inventariados.

III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida foi baseada na ausência de alegação factual suficiente para justificar a medida requerida, limitando-se a agravante a levantar suposições sobre movimentações bancárias.
4. No entanto, a agravante demonstrou que a instituição financeira se recusou a fornecer os extratos extrajudicialmente e indicou que tal informação somente seria prestada mediante ordem judicial, evidenciando a necessidade de intervenção judicial.
5. Além disso, foram apresentados indícios de que, após o falecimento do de cujus, ocorreram transferências bancárias em favor do inventariante, justificando a necessidade de esclarecimento por meio de documentação adicional.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando ao juízo de origem que oficie ao Banco para fornecer o extrato bancário atualizado da conta do falecido desde a data do óbito até o encerramento da conta.
Tese de julgamento: "É admissível a expedição de ofício a instituição bancária para obtenção de extratos da conta do de cujus, quando há indícios razoáveis de movimentações financeiras após o óbito que possam influenciar a partilha de bens no inventário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AI: 10000170777478001 MG, Rel. Sandra Fonseca, j. 06/03/2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
CLEOTA RODRIGUES DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos do
“
Inventário
”
(Proc. nº 1006025-51.2022.8.11.0004), instaurado por Gustavo Engleitner, visando a partilha dos bens deixados por ARNO ENGLEITNER JUNIOR, indeferiu o pedido formulado pela herdeira/agravante da expedição de ofício à Sicredi para fornecimento de extrato bancário da conta pertencente ao de cujus referente ao período de maio de 2022 até junho de 2024, porque, segundo o magistrado, “
descabe a apresentação de novos extratos bancários, principalmente porque não trouxe a parte qualquer alegação factual para tal medida, cingindo-se em arguir suposições e possibilidade
s”
(cf. Id. nº 161124599 dos autos de origem).

A agravante diz que, inicialmente, o Inventariante declarou, sem juntar qualquer comprovante, que havia na conta do falecido o valor de R$ 60.000,00, porém, após impugnação apresentada pela agravante, o magistrado determinou que o inventariante juntasse aos autos o extrato bancário, quando então, o inventariante retificou as primeiras declarações, e juntou extrato bancário, mostrando que, no dia 31.05.2022, em que Arno faleceu, o saldo bancário era de R$ 65.343,49.

Alega que
“é bem provável que novos depósitos tenham sido efetuados na conta do falecido após seu óbito ocorrido em 31/05/2022, vez que o extrato bancário juntado se limita ao dia 01/06/2022 (um dia após o óbito) e não até o encerramento da conta”,
e que a expedição de ofício à Sicredi é medida necessária para possibilitar a “
ciência do saldo bancário deixado pelo de cujus até o encerramento da conta, sob risco de incorrer dano de difícil reparação à Agravante, caso tenha sido efetuado outros depósitos após o óbito e antes do encerramento da conta
”, já que a agravante, por não ser inventariante, não consegue obter tais extratos extrajudicialmente.

Afirma que há razoável motivo para dúvidas já que o próprio inventariante admitiu que, após o óbito do seu pai, ele “
transferiu parte do dinheiro que havia na conta bancária para sua conta particular”.

Pede, pois,
o provimento do recurso “
para reformar a decisão agravada, determinado ao juízo a quo que oficie ao banco SICREDI agência de Barra do Garças a fim de expedir o Extrato Bancário atualizado da conta corrente do falecido desde a data do óbito até o encerramento da conta
”
; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. nº 228372655).

A decisão vinculada ao Id. nº 230328182 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 233296174).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada indeferiu o pedido da agravante sob o fundamento de que “
descabe a apresentação de novos extratos bancários, principalmente porque não trouxe a parte qualquer alegação factual para tal medida, cingindo-se em arguir suposições e possibilidades”,
e de que “
persistindo as duvidas ora apresentadas, cabe a meeira valer-se dos meios necessários para tal”
(cf. Id. n. 161124599).

No caso, porém, a agravante, que é herdeira do
de cujus,
mostrou que enviou à Sicredi notificação (cf. Id. n. 228372683), mas que foi informada sobre a
“impossibilidade de acatar os pedidos realizados
”, e que “
as informações e esclarecimentos poderão ser prestados (...) para o Poder Judiciário
” (cf. Id. n. 228372684), o que mostra que a obtenção da informação requerida depende de ordem judicial.

Ademais, a agravante traz dúvidas relevantes que devem ser esclarecidas, afinal, não consta dos extratos bancários apresentados pelo agravado a prova de que houve encerramento da conta bancária após o falecimento do titular, e, como se não bastasse, é possível extrair do documento que no dia seguinte ao falecimento do seu pai, isto é, no dia 01/06/2022, foram realizadas 3 transferências bancárias em favor do agravado, no valor total de R$ 65.343,99, o que mostra que o inventariante movimentou as contas do falecido após a sua morte.

Por fim, não há motivo razoável para indeferir o pedido formulado pela herdeira.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL- FORNECIMENTO DAS ULTIMAS DECLARAÇOES DE IMPOSTO DE RENDA DO FALECIDO- MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA- POSSIBILIDADE- RECURSO PROVIDO. 1- É cabível a expedição de ofício à Receita Federal para fornecimento das últimas declarações de rendas e de bens do falecido, quando o pedido é devidamente justificado, a fim de evitar eventual sobrepartilha e para que o inventário seja concluído da maneira mais completa e célere possível, mormente diante da inexistência de quaisquer prejuízos na colheita de tais informações. 2- Recurso a que se dá provimento” (TJ-MG - AI: 10000170777478001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data de Publicação: 15/03/2018).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, determinado ao magistrado de origem que oficie ao banco SICREDI agência de Barra do Garças, para que forneça o extrato bancário atualizado da conta corrente do falecido desde a data do óbito até o encerramento da conta.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024